Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708546-12.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS EICKHOFF CORTOPASSI EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de arquivamento dos autos em id. 79572905, considerando que o processo está suspenso por força do Tema 1417 do STF. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora